Tribunal: TJMT
Processo: 1023378-05.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023378-05.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO), ATRATIVA SERVICOS DE LOCACOES LTDA - CNPJ: 36.259.626/0001-64 (APELADO), NOEMIA MARTINS DIAS - CPF: 872.466.271-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil e direito civil.
apelação cível. execução de título extrajudicial. extinção sem resolução de mérito. custas iniciais. pagamento tempestivo. comprovação posterior. formalismo excessivo. princípio da primazia do julgamento de mérito. sentença anulada. recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais, após intimação para regularização, nos termos do art. 290 do CPC, embora realizado o pagamento dentro do prazo legal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada tempestiva do comprovante de pagamento das custas iniciais, apesar do recolhimento dentro do prazo fixado, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. O pagamento das custas foi realizado dentro do prazo assinalado, inexistindo inadimplemento da obrigação processual, mas apenas irregularidade formal consistente na juntada tardia do comprovante.

4. A interpretação do art. 290 do CPC deve ser orientada por sua finalidade, que é impedir o prosseguimento de demandas sem o devido recolhimento das custas, hipótese não verificada no caso concreto.

5. A extinção do processo, nessas circunstâncias, revela apego ao formalismo excessivo, em afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (
arts
. 4º e 277 do CPC).

6. A jurisprudência do STJ admite, inclusive, o recolhimento extemporâneo das custas antes da sentença extintiva, o que reforça a inadequação da extinção quando o pagamento se deu tempestivamente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de juntada imediata do comprovante de pagamento das custas iniciais não autoriza a extinção do processo quando demonstrado o recolhimento tempestivo. 2. O pagamento realizado dentro do prazo legal constitui vício formal sanável, devendo prevalecer os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 4º, 277 e 290.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.361 .811/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
6/5/2015; TJ-MT, AP 10169389020258110003, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 24/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado;

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por
Banco
Bradesco S/A
contra a
sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Cível

da Comarca de
Rondonópolis
/MT,
na
Ação
de
Execução de Título Extrajudicial
,
autos n
º

1023378-05.2025.8.11.0003
,
ajuizada

em desfavor do
A
trativa Comércio de Confecções e Utilidades LTDA e Noemia Martins Dias
,
que
extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de que a parte autora não teria comprovado o recolhimento das custas iniciais após ter sido intimada para tanto.

Nos autos de origem,
o magistrado
a quo

determinou a intimação do exequente para emendar a inicial, sanando um erro em documento anexado, bem como para efetuar o pagamento das custas e taxas judiciárias no prazo de cinco dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Posteriormente, sobreveio certidão cartorária atestando o decurso do prazo sem manifestação do polo ativo. Imediatamente após a certificação, o juízo prolatou a sentença de extinção.

Inconformad
o
,
o apelante postula a reforma integral da sentença
(ID
343144429)
. Argumenta que o recolhimento das expensas processuais ocorreu de modo tempestivo, dentro do prazo legal, e que a mera falha na juntada imediata do documento não pode se sobrepor à efetividade da prestação jurisdicional e à primazia da resolução do mérito. Destaca, outrossim, que os valores foram regularmente arrecadados e vinculados ao processo pelo sistema financeiro do próprio Tribunal de Justiça. Pede, ao final, a anulação da sentença terminativa e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Devidamente certificado nos autos, os apelados não foram intimados para apresentar contrarrazões, haja vista que a relação processual sequer chegou a ser
angularizada
na origem pela ausência de citação.

Preparo
recursal
recolhido (ID
343348883
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

Adentrando o mérito, a controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo, com base no artigo 290 do Código de Processo Civil, foi adequada, considerando que as custas iniciais foram efetivamente pagas dentro do prazo, embora o comprovante tenha sido juntado aos autos
posteriormente.

Conforme se extrai dos autos, a parte apelante foi intimada para recolher as custas em 04 de setembro de 2025, tendo realizado o pagamento já no dia 05 de setembro de 2025, ou seja, dentro do prazo fixado pelo juízo. Assim, não houve inadimplemento, mas apenas a ausência de juntada imediata do comprovante de pagamento.

Embora uma leitura literal do artigo 290 do Código de Processo Civil possa levar à conclusão de que a falta de manifestação no prazo autoriza o cancelamento da distribuição, tal interpretação não se sustenta de forma isolada. O dispositivo deve ser compreendido à luz de sua finalidade, que é impedir o prosseguimento de demandas sem o recolhimento das custas devidas. No caso concreto, essa finalidade foi plenamente atendida, já que o pagamento foi realizado tempestivamente.

Além disso, o Código de Processo Civil de 2015 prestigia a solução do mérito e afasta o formalismo excessivo, conforme se observa dos artigos 4º e 277, que consagram os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. Nesse contexto, a ausência de juntada do comprovante, quando o pagamento foi efetivamente realizado, configura mera irregularidade sanável.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.361.811/RS, admite-se até mesmo o pagamento das custas fora do prazo, desde que comprovado antes da decisão que determina o cancelamento da distribuição. Nesse contexto, com maior razão, não se justifica a extinção do processo quando, como no presente caso, o pagamento foi realizado dentro do prazo legal, inexistindo qualquer falha capaz de autorizar o cancelamento da distribuição, sob pena de violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça adota idêntica orientação:

APELANTE (S): GIDEOLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA APELADO (S): DENILSON SANTANA DOS SANTOS EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA
DISTRIBUIÇÃO .
CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO TEMPESTIVO. COMPROVAÇÃO TARDIA. VÍCIO
SANÁVEL .
SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por GIDEOLI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória, com fundamento no
art
. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a juntada tardia do comprovante de recolhimento das custas, embora pagas tempestivamente, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, ou se deve ser considerada irregularidade sanável, em atenção aos princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento das custas foi realizado tempestivamente, ainda que a comprovação tenha ocorrido de forma tardia, antes da prolação da sentença.

4.
A extinção do processo sem resolução do mérito, em tais circunstâncias, representa apego excessivo ao formalismo, em violação aos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC), da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

5. Jurisprudência pátria reconhece que o recolhimento tempestivo das custas, ainda que a comprovação ocorra posteriormente, inviabiliza o cancelamento da distribuição e impõe a continuidade do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com o aproveitamento do pagamento tempestivo das custas iniciais.

Tese de julgamento: “A juntada tardia do comprovante das custas iniciais, quando demonstrado o pagamento tempestivo, configura vício sanável que não autoriza a extinção do processo sem resolução de
mérito.
”

Dispositivo relevante citado: CPC/2015,
arts
. 277 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
na AR 6.126/RJ,
Rel
. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.05 .2018,
DJe
02.08.2018; TJ-MS, Apelação Cível 0812069-15.2023 .8.12.0002, Rel. Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, 2ª Câmara Cível,
j .
03.06.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10169389020258110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE CUSTAS. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE PAGAMENTO TEMPESTIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão sob alegação de ausência de comprovação do pagamento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito sem resolução de mérito quando há efetivo pagamento das custas dentro do prazo, ainda que não tenha havido a juntada do comprovante aos autos eletrônicos.

III. Razões de decidir

3. Comprovado nos autos o recolhimento tempestivo das custas por meio de sistema oficial do TJMT, mostra-se indevida a extinção do processo por ausência de juntada do comprovante.

4. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

5. A ausência de intimação pessoal não configura nulidade quando ainda não estabelecida a relação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada do comprovante de pagamento das custas iniciais não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, desde que demonstrado o recolhimento tempestivo por meio idôneo. 2. Deve-se aplicar a primazia do julgamento de mérito quando a parte cumpre a exigência judicial, ainda que de forma imperfeita." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 290, 321, parágrafo único, 4º, 6º, 139, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1510615/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.02.2017; TJMT, Apelação Cível 0005582-88.2020.811.0004, j. 23.03.2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10091986420258110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/05/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2025)

Dessa forma, considerando os fatos narrados, revela-se indevida a extinção do processo com fundamento em formalidade que não comprometeu a finalidade do ato.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja regularizada a autuação, com o reconhecimento da validade das custas já recolhidas, prosseguindo-se, na sequência, com o regular andamento do feito executivo, nos termos da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026